Tribunal: TJMT
Processo: 1012164-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012164-34.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE DA SILVA - CPF: 110.143.341-87 (RECORRENTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012164-34.2024.8.11.0041.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BENEDITO JOSE DA SILVA
.

Recorrido:
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Data do Julgamento Virtual:
23 a 26/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DENOMINADA
“
264 CONTRIBUICAO AAPPS UNIVERSO
”
- INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
-
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VEDAÇÃO
À REFORMATIO IN PEJUS
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas no benefício previdenciário do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

2.

Da análise dos autos, denota-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois comprovados os descontos no benefício do requerente sem sua anuência, logo, tem-se justa a devolução em dobro, conforme determinado em sentença.

3.

Todavia, quanto ao pleito de indenização por danos morais, para configuração dos mesmos é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido (sem a presença de comprovação de reclamações administrativas), por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

4.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECLAMANTE. TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PLEITO DO RECLAMANTE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. PLEITO DO RECLAMADO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE PREVÊ A COBRANÇA DA TARIFA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A Instituição Financeira, ora Recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório de comprovar que a tarifa é pertinente a contrato decorrente da utilização de serviços de sua conta bancária, vez que não há qualquer documento no processo com tal informação.

2. Evidenciada a ausência de comprovação da contratação do serviço, tem-se por irregular a cobrança de tarifa bancária, e os descontos realizados em benefício previdenciário do Recorrente, devendo ser restituídos na forma do parágrafo único, do art. 42 do CDC, conforme arbitrado na sentença.

3. Quanto ao dano moral, a cobrança indevida não enseja em indenização por dano moral, posto que não houve negativação do nome do consumidor, e, verifica-se dos autos que o reclamante não buscou as vias administrativas para a solução do litigio, bem como não há provas de que sofreu danos ou demais transtornos ante a cobrança ocorrida.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1069509-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024) (negritei)

5.

Destarte, a ausência de prova quanto à busca da requerente por ver cessada,
administrativamente
, a cobrança indevida elencada na inicial, o que poderia por ela ser facilmente comprovado com a juntada, por exemplo, dos
protocolos
de eventual solicitação via SAC telefônico, descaracteriza a ocorrência de dano moral.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, em razão da vedação da reformatio
in pejus
, pois, não houve interposição de recurso pela reclamada.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, em razão da vedação a
reformatio in pejus,
pois não houve

interposição de recurso por parte da reclamada, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024